Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Processo : 0709441-97.2021.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido (id. 30700575), proferida em ação revisional de contrato bancário. Todavia, a apelante peticiona nos autos informando que houve refinanciamento do contrato objeto da demanda (id. 34119988), anexando o respectivo aditivo de renegociação contratual (id. 34119990). Assim, diante do novel contexto processual, não há objeto, tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação por estar prejudicada (art. 932, III, do CPC). Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá, se o caso, analisar o pedido de alvará de levantamento de depósito judicial e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator